Tribunal: TJSP
Processo: 0000262-68.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO DO JULGADO NO PERÍODO IMPUGNADO PELO APELANTE. Sem prejuízo do que já restou decidido nos autos do cumprimento de sentença no 0001936-18.2018.8.26.0491, que envolve as mesmas partes, no presente caso o Apelante não se desincumbiu de demonstrar que o Apelado tenha descumprido tanto a sentença quanto o acórdão dos autos da

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO DO JULGADO NO PERÍODO IMPUGNADO PELO APELANTE. Sem prejuízo do que já restou decidido nos autos do cumprimento de sentença no 0001936-18.2018.8.26.0491, que envolve as mesmas partes, no presente caso o Apelante não se desincumbiu de demonstrar que o Apelado tenha descumprido tanto a sentença quanto o acórdão dos autos da ação revisional de no 1001376- 93.2017.8.26.0491 (fls. 22/28 e 29/43). Isto porque, da prova documental produzida nos autos é de se identificar que o Apelado vem promovendo o estorno do valor proveniente do da parcela consignada no holerite do Apelante diretamente em sua conta corrente, permanecendo ativo somente o desconto referente ao contrato denominado "BB RENOVA", cujo valor não ultrapassa a limitação imposta autos da ação revisional de no 1001376- 93.2017.8.26.0491 (fls. 126/133). Não prospera também a tentativa do Apelante de se valer de um acordo entre as partes noticiado às fls. 145/146, que não chegou a se aperfeiçoar e, portanto, sem condições de produzir efeito nos autos. Ademais, não seria o caso de ser anulada a sentença. De fato, o Apelante teve ampla possibilidade de trazer prova documental de sua alegação, sendo certo que seus documentos produzidos nos autos no momento processual oportuno (fls. 18/21 e 93/98) não dão sustentação à imputação de descumprimento do que restou fixado nos dos autos da ação revisional de no 1001376- 93.2017.8.26.0491 no período impugnado neste cumprimento de sentença. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567060
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000262-68.2019.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante PAULO
HENRIQUE DE MELO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000262-68.2019.8.26.0491 -Voto no
2
VOTO No: 29441
APEL.No: 0000262-68.2019.8.26.0491
COMARCA: RANCHARIA (1a VARA JUDICIAL)
APTE. : PAULO HENRIQUE DE MELO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUSÊNCIA
DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO DO JULGADO NO
PERÍODO IMPUGNADO PELO APELANTE. Sem prejuízo do
que já restou decidido nos autos do cumprimento de sentença no
0001936-18.2018.8.26.0491, que envolve as mesmas partes, no
presente caso o Apelante não se desincumbiu de demonstrar que o
Apelado tenha descumprido tanto a sentença quanto o acórdão dos
autos da ação revisional de no 1001376- 93.2017.8.26.0491 (fls.
22/28 e 29/43). Isto porque, da prova documental produzida nos
autos é de se identificar que o Apelado vem promovendo o estorno
do valor proveniente do da parcela consignada no holerite do
Apelante diretamente em sua conta corrente, permanecendo ativo
somente o desconto referente ao contrato denominado “BB
RENOVA”, cujo valor não ultrapassa a limitação imposta autos da
ação revisional de no 1001376- 93.2017.8.26.0491 (fls. 126/133).
Não prospera também a tentativa do Apelante de se valer de um
acordo entre as partes noticiado às fls. 145/146, que não chegou a
se aperfeiçoar e, portanto, sem condições de produzir efeito nos
autos. Ademais, não seria o caso de ser anulada a sentença. De
fato, o Apelante teve ampla possibilidade de trazer prova
documental de sua alegação, sendo certo que seus documentos
produzidos nos autos no momento processual oportuno (fls. 18/21
e 93/98) não dão sustentação à imputação de descumprimento do
que restou fixado nos dos autos da ação revisional de no 1001376-
93.2017.8.26.0491 no período impugnado neste cumprimento de
sentença. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO
HENRIQUE DE MELO, nos autos do cumprimento provisório, que é promovido
em face de BANCO DO BRASIL S/A, cujo pedido inicial foi julgado extinto, com
fulcro no inc. II, do art. 924, do Código de Processo Civil, nos moldes da sentença
de fls. 151/152, da Juíza FERNANDA PEREZ JACOMINI VICENTIN.
Inconformado, o Apelante alega, em síntese, que: a) o
Apelado vem reiteradamente descumprindo tanto a sentença quanto o acordão,
que julgou as apelações anteriormente interpostas, em relação à limitação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000262-68.2019.8.26.0491 -Voto no
3
parcelas dos empréstimos mantidos entre as partes em 30% (trinta por cento) de
seus rendimentos; b) o Apelado buscou a realização de acordo que não se
concretizou; c) subsidiariamente, a sentença deve ser anulada para a produção
de novas provas (fls. 155/164).
Por ser beneficiário da gratuidade processual, o Apelante
deixou de recolher o preparo recursal.
Às fls. 168/179, o Apelado apresentou contrarrazões
recursais.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no recurso, a
sentença não comporta reforma.
Sem prejuízo do que já restou decidido nos autos do
cumprimento de sentença no 0001936-18.2018.8.26.0491, que envolve as
mesmas partes, no presente caso o Apelante não se desincumbiu de demonstrar
que o Apelado tenha descumprido tanto a sentença quanto o acórdão dos autos
da ação revisional de no 1001376- 93.2017.8.26.0491 (fls. 22/28 e 29/43).
Isto porque, da prova documental produzida nos autos é de
se identificar que o Apelado vem promovendo o estorno do valor proveniente do
da parcela consignada no holerite do Apelante diretamente em sua conta
corrente, permanecendo ativo somente o desconto referente ao contrato
denominado “BB RENOVA”, cujo valor não ultrapassa a limitação imposta autos
da ação revisional de no 1001376- 93.2017.8.26.0491 (fls. 126/133).
Não prospera também a tentativa do Apelante de se valer
de um acordo entre as partes noticiado às fls. 145/146, que não chegou a se
aperfeiçoar e, portanto, sem condições de produzir efeito nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000262-68.2019.8.26.0491 -Voto no
4
Ademais, não seria o caso de ser anulada a sentença.
De fato, o Apelante teve ampla possibilidade de trazer prova
documental de sua alegação, sendo certo que seus documentos produzidos nos
autos no momento processual oportuno (fls. 18/21 e 93/98) não dão sustentação
à imputação de descumprimento do que restou fixado nos dos autos da ação
revisional de no 1001376- 93.2017.8.26.0491 no período impugnado neste
cumprimento de sentença.
Razão pela qual, a sentença deve ser mantida integralmente.
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos o § 11, do art. 85, do Novo Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência devida pelo Apelante
em R$ 500,00 (quinhentos reais), fixando-a em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo Codex.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator